Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-81.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001256-81.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZASEG SEGUROS S/A Advogado(s): MICHEL GUIMARÃES DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADOS: FERNANDO MASCARENHAS DA SILVA e outra Advogado(s): GIZELI DA SILVA BRAGA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE MESMO APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. DESACOLHIMENTO. FALTA DE PROVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PELO RECORRIDO. MÉRITO. LAVADORA E SECADORA. OXIDAÇÃO EM PORTA INOX. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE MAU USO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. APLICABILIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001256-81.2021.8.05.0229, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.